Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709211-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON JOAO SAPIECINSKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILSON JOAO SAPIECINSKE contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil, declinou de ofício da competência “em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Alto Araguaia/MT” (ID 119436110 dos autos de origem). Cuida-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.008514-1, a qual condenou solidariamente a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento de diferença do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade cédula de crédito rural. Diante do ajuizamento da liquidação de sentença nesta Capital, o juízo da 7a Vara Cível de Brasília, antes mesmo da citação do réu, declinou de ofício da competência. Em suas razões recursais (ID 33861275), o agravante alega que: 1) o juízoa quo procedeu de maneira contrária ao entendimento consolidado na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça; 2) a demanda versa sobre direito pessoal e que, por esse motivo, pode demandar o réu na sua sede, conforme art. 53, III, ‘a’, do CPC; 3) a escolha do foro teve como objetivo facilitar o exercício do direito de defesa, motivo pelo qual renunciou a prerrogativa legal de demandar no seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC); 4) a competência relativa não pode ser declinada de ofício quando a parte optou por um dos foros igualmente competentes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o trâmite da ação no primeiro grau até o julgamento do recurso. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo comprovado (ID 33861279). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. O CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que “decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” (art. 516, II). Porém, o Código também faculta ao exequente “optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer” (art. 516, parágrafo único). No caso de cumprimento de sentença coletiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ excepciona a regra do inciso II do art. 516 do CPC, com o objetivo de evitar a sobrecarga do juízo de conhecimento. Portanto, faculta-se a propositura do cumprimento de sentença no foro em que proferida a sentença coletiva, sem que haja a prevenção do juízo de conhecimento, bem como no próprio domicílio do autor. Na hipótese, embora o agravante pudesse ter apresentado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Ademais, no caso, a comarca de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. De todo modo, sabe-se que o foro em razão do lugar ou territorial possui natureza relativa. Dessa forma, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, que sedimentou o entendimento de que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula n° 33 do STJ). Na mesma linha, este TJDFT, por sua Câmara de Uniformização, aprovou a Súmula n. 23, segundo a qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial” Ilustrativamente, registrem-se precedentes deste Tribunal em situações semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, os exequentes, ora agravantes, optaram por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A.. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca onde os consumidores/agravantes são domiciliados. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual " Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355405, 07124399820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021) – grifou-se DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328254, 07270413120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021)”. Assim, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Também há o perigo de dano, especialmente diante do iminente envio dos autos para a comarca de Alto Araguaia/MT. Portanto, a imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em obediência ao princípio da economia processual. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator